Tribunal: STF
Processo: AI 488487
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
        A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
firmou-se no sentido de não reconhecer, ao contribuinte do ICMS, o
direito de creditar-se do valor do ICMS, quando pago em razão de
operações de consumo de energia elétrica, ou de utilização de
serviços de comunicação ou, ainda, de aquisição de bens destinados
ao uso e/ou à integração no ativo fixo do seu próprio
estabelecimento.
        Agravo regimental a que se nega provimento.